Tribunal: TJES
Processo: 0009280-08.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007702-03
.2020.8.08.0021

APTE :

PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS.
APREENSÃO – DROGAS – LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
CONFISSÃO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – DOSIMETRIA – ANÁLISE DOS VETORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO –
MULTIREINCIDÊNCIA – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO – SÚMULA 630 DO STJ – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVISÃO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 -
DOSIMETRIA – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO AR. 51 DO CÓDIGO PENAL –
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA NA FIXAÇÃO DA PENA BASE -
APREENSÃO
DE GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – VALORAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1.

Segundo o STJ
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

2.
A existência de condenação por crime de associação ao tráfico é suficiente a vedar a aplicação da figura privilegiada do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Precedentes desta corte.

3.
Conforme foi apreendido na residência do recorrente, desde material de embalo, além de substâncias diversas,
balanças, aliados ao depoimento dos acusados e, ainda, com base na convergência dos depoimentos prestados pelo policiais, restou demonstrada a autoria e materialidade suficientes a manutenção da sentença.

4. A valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea, é suficiente à exasperação da pena acima do mínimo legal, respeitado o determinado no preceito constitucional do art. 93, IX.

5. A consideração de multireincidência como antecedentes na análise da pena base e, posteriormente, na agravante da reincidência, tendo por parâmetros processos distintos não caracteriza
bis in idem.

6.
A culpabilidade, considerado o intenso dolo na preparação dos delitos, na imensa gama de atos destinados a consumação dos delitos, aliado aos petrechos em posse para a concorrência criminosa, é hábil a fundamentar a exasperação da pena base.

7. A condenação pelo crime de tráfico, conforme preceito secundário, inclui a aplicação da pena de multa, conforme previsão normativa do art. 51 do Código Penal.

8.
O
art. 42 da Lei de Drogas estabelece que há preponderância desta na fixação da pena base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida.
Conforme consta nos autos,
o auto de apreensão
expõe
a quantidade considerável de drogas apreendidas, bem como a diversidade das mesmas,
o que
sustenta a pena mais elevada
.

9.
Considerado o princípio da especialidade, o uso do armamento no contexto da traficância e da associação ao tráfico subsume a conduta do agente ao previsto no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, afastando a previsão normativa do art. 14 da Lei 10.826/03.

10. Nos termos do entendimento desta corte, a detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
PROCESSO Nº 0007708-37.2021.8.08.0012 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):HELIMAR PINTO
06/07/23

11
.

Recurso
s
conhecido
s
e
im
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
a
este
s

NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009280-08.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007702-03
.2020.8.08.0021

APTE :

PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS.
APREENSÃO – DROGAS – LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
CONFISSÃO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – DOSIMETRIA – ANÁLISE DOS VETORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO –
MULTIREINCIDÊNCIA – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO – SÚMULA 630 DO STJ – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVISÃO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 -
DOSIMETRIA – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO AR. 51 DO CÓDIGO PENAL –
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA NA FIXAÇÃO DA PENA BASE -
APREENSÃO
DE GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – VALORAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1.

Segundo o STJ
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

2.
A existência de condenação por crime de associação ao tráfico é suficiente a vedar a aplicação da figura privilegiada do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Precedentes desta corte.

3.
Conforme foi apreendido na residência do recorrente, desde material de embalo, além de substâncias diversas,
balanças, aliados ao depoimento dos acusados e, ainda, com base na convergência dos depoimentos prestados pelo policiais, restou demonstrada a autoria e materialidade suficientes a manutenção da sentença.

4. A valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea, é suficiente à exasperação da pena acima do mínimo legal, respeitado o determinado no preceito constitucional do art. 93, IX.

5. A consideração de multireincidência como antecedentes na análise da pena base e, posteriormente, na agravante da reincidência, tendo por parâmetros processos distintos não caracteriza
bis in idem.

6.
A culpabilidade, considerado o intenso dolo na preparação dos delitos, na imensa gama de atos destinados a consumação dos delitos, aliado aos petrechos em posse para a concorrência criminosa, é hábil a fundamentar a exasperação da pena base.

7. A condenação pelo crime de tráfico, conforme preceito secundário, inclui a aplicação da pena de multa, conforme previsão normativa do art. 51 do Código Penal.

8.
O
art. 42 da Lei de Drogas estabelece que há preponderância desta na fixação da pena base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida.
Conforme consta nos autos,
o auto de apreensão
expõe
a quantidade considerável de drogas apreendidas, bem como a diversidade das mesmas,
o que
sustenta a pena mais elevada
.

9.
Considerado o princípio da especialidade, o uso do armamento no contexto da traficância e da associação ao tráfico subsume a conduta do agente ao previsto no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, afastando a previsão normativa do art. 14 da Lei 10.826/03.

10. Nos termos do entendimento desta corte, a detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
PROCESSO Nº 0007708-37.2021.8.08.0012 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):HELIMAR PINTO
06/07/23

11
.

Recurso s conhecido s e im provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
a
este
s

NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007702-03
.2020.8.08.0021

APTE :

PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES E OUTROS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório apresentado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interpostos pelos Apelantes ADERBAN CARDOSO DE JESUS, PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES e THAIS MENDES DA SILVA, em razão do inconformismo de ambos com a r. Sentença de fls. 180/182, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, e artigo 35, caput c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais os recorrentes, em resumo, pleiteiam a nulidade da sentença, diante da ilegalidade na obtenção das provas, revisão da dosimetria, reconhecimento da confissão parcial e afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da detração penal, viabilizando o reconhecimento do regime aberto, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas nos Ids 5441615, 5441617 e 5441619, foram no sentido do improvimento do apelo. A Procuradoria, através do Parecer contido no evento 5495103, também entende pela manutenção da sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

NULIDADE DAS PROVAS

Antes de adentrar ao contexto da materialidade do crime, fustiga a defesa do recorrente ABERBAN que as provas colhidas na fase inquisitorial são ilícitas, já que violaram o seu domicílio, não havendo consentimento na diligência que logrou êxito em localizar as drogas apreendidas.

De posse dos autos, observo que a suposta ilegalidade não deve ser acolhida. Primeiramente a narrativa exposta deixou de elucidar as minúcias da abordagem policial, da localização das drogas e da apreensão ocorrida, eis que o agente foi localizado em via pública em situação de flagrante, ocasião em que, sendo questionado sobre as drogas, foram localizados os demais materiais em sua residência.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL)

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Conforme consta nos autos, segundo depoimento do policial Ronny Peterson Pereira dos Santos (fls.196), consta que o réu Aderban saiu da residência com uma mochila que continha diversos tipos de drogas
1
, sendo localizada,
ainda, em continuidade das diligências,
grande quantidade dentro da casa onde também estavam Pedro Henrique e Thais.

Neste sentido, já deixo ressaltado que o fato do recorrente ADERBAN ser encontrado em via pública com uma mochila já com várias substâncias entorpecentes
é
suficiente a
manutenção do decreto condenatório
pelo crime de tráfico, não havendo interferência a apreensão destacada dentro da sua residência.

Entretanto, como já dito, as diligências só corroboraram as fundadas suspeitas que guarneceram a apreensão e a prisão em flagrante do recorrente, já que no interior do imóvel foram localizados, conforme auto de apreensão aproximadamente 11.140 gramas (onze quilos e quarenta gramas) de cocaína, embalados em pinos, 13 (treze) pedaços medianos de maconha, vários tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2.240g (dois quilos, duzentos e quarenta gramas),338 (trezentas e trinta e oito) buchas de maconha, 374 (trezentos e setenta e quatro) pedras de crack; 11 (onze) pedaços de crack, pesando cerca de 964g (novecentos e sessenta e quatro gramas),R$2.173,00.(dois mil cento e setenta e três reais) em espécie e 02 (duas) balanças de precisão.
(laudo pericial da arma acostado às fls.315/318)

PROVA DA AUTORIA
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO

Neste sentido, não acolho a suposta ilegalidade na diligência policial, bem como já deixo consignada a existência da materialidade do delito conforme consta nos autos, bem como a prova da autoria a seguir deslindada, ressaltando de plano a confissão dos acusados THAIS MENDES DA SILVA e ADERBAN CARDOSO DE JESUS, sendo que ambos afirmaram a respeito do envolvimento do acusado PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES no tráfico local.

Ademais, é
certo que o depoimento dos agentes de segurança, alinhados as demais provas contidas no processo se mostram hábeis a formatar um juízo condenatório
2
.

Assim, depois de confrontar os depoimentos prestados em juízo, certo é o vínculo dos acusados com o delito imputado na peça de ingresso no que tange ao tráfico de drogas, inclusive com a aplicação da previsão normativa do art. 40 da Lei de regência, já que foi apreendido armamento com os recorrentes.

Desta forma, analisadas as provas apresentadas, não há como acolher a tese da defesa quando a ausência de provas para a condenação dos recorrentes quanto ao tráfico, bem como a associação não eventual, já que as confissões denotam a rotineira vinculação dos envolvidos com a traficância, não sendo esta a primeira vez que transportavam (um dos núcleos do art. 33 da Lei de Drogas), demonstrando a prova do vínculo associativo.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Segundo a defesa, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para que seja aplicado, em favor dos recorrentes o benefício do tráfico privilegiado, devendo, ainda, ser a causa especial de diminuição de pena, aplicada em sua fração máxima.

Prossigo na análise pautando-me na jurisprudência desta corte nos casos em que o agente, vinculado ao tráfico de forma associativa, tem afastada a pretensão da aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, exatamente por ausência de condição subjetiva.

Nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente. 3. Recurso desprovido. Data: 28/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000204-83.2021.8.08.0010 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Sistema Prisional

Desta forma, reconhecida a união estabilizada, conforme entendimento desta corte, incabível a aplicação do art.33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo rejeitada a tese da defesa neste contexto.

DOSIMETRIA – PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES

Passo a análise neste estágio da dosimetria aplicada em desfavor dos acusados, como fomenta irresignação as razões de
Pedro Henrique Leite Alves
.

O magistrado, ao afirmar que na primeira fase, pertinente a fixação da pena base, em consonância com a Súmula 444 do STJ, fixou como negativo o vetor correspondente aos antecedentes, pela existência do trânsito em julgado dos autos de número 0009725-17.2019.8.08.0012. Em sequência, na segunda fase, alinhando-se ao fato de que houve o trânsito em julgado dos autos de número 0019665-74.2017.8.08.0012, reconheceu a reincidência. Segundo as razões da defesa, restou caracterizado o
bis in idem.

Entretanto, a tese da defesa não merece ser acolhida. Já definiu o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. PLURABILIDADE DE TÍTULOS CONDENATÓRIOS TRANSITADOS EM JULGADO. POSSBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CRIME PERPETRADO ENQUANTO O RÉU PERMANECIA EVADIDO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE DESCONTAVA PENA EM MEIO SEMIABERTO. MODUS OPERANDI DO CRIME, GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. AGRAVO DESPROVIDO, 1. A jurisprudência desta Corte
admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade
. (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em trato subsequente, requer o recorrente PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES que seja reconhecida a atuante da confissão, eis que afirmou em juízo estar dentro do imóvel quando do flagrante policial.

A despeito dos argumentos apresentados entendo por não acolher a tese, conforme redação dada pela Súmula 630 que dita:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio

Assim, embora tenha o recorrente PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES afirmado que se encontrava na residência no momento da apreensão, observo que este não assumiu a traficância. Desta forma, desacolho a pretensão da defesa em fixar a incidência da atenuante da confissão ao recorrente PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES, sendo mantida a sentença neste ponto.

Em última vertente argumentativa, a defesa do acusado PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES, aduz que, pelo fato do magistrado ter absolvido o recorrente do crime de porte de arma, descabe o reconhecimento do artigo 40, IV, da Lei de Drogas aplicados aos artigos 33 e 35 do mesmo diploma legal.

Mais uma vez, neste contexto, a irresignação não merece prosperar posto que a absolvição em relação ao crime de porte de arma, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, foi para que se evitasse o
bis in idem
, não tratando de excludente de ilicitude ou de ausência de materialidade ou autoria.

Dentro das técnicas interpretativas a disposição do magistrado, nota-se o acolhimento do princípio da especialidade da norma a incidir no contexto da relação do tráfico, servindo o armamento de meio de proteção ao grupo na consumação de suas ações.

Assim, estando a posse da arma vinculada ao delito de tráfico, corretamente aplicou o magistrado a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, eis que vinculado aos delitos dos artigos 33 e 35, do mesmo diploma legal, não havendo assimetrias a serem sanadas por esta corte.

DOSIMETRIA – THAIS MENDES DA SILVA

As razões apresentadas pela defesa da acusada THAIS MENDES DA SILVA assentam, além das matérias já debatidas no contexto do presente voto, como sendo indevida a valoração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, posto que não deve ser esta considerada elevada.

Ainda que considere as razões apresentadas, observo que o magistrado apresentou fundamentação idônea à exasperação da pena tendo por base a culpabilidade do agente no cometimento do delito, considerando os apetrechos destinados ao tráfico, a existência de um fundo falso destinado a esconder as drogas dentro de um tonel. Coerente com o entendimento dos tribunais superiores, a culpabilidade da recorrente foi corretamente valorada, considerando o crime e sua elaboração pelos acusados. Neste sentido, irretocável a sentença recorrida.

A recorrente ainda pugna pelo afastamento da pena de multa fixada no preceito secundário do delito sustentando as suas condições financeiras.

A rigor a pretensão da recorrente, no sentido de afastar a multa prevista pelo legislador ordinário no preceito secundário do art. 33 da lei de drogas, não possui lastro no ordenamento jurídico a luz do art. 51 do Código Penal, sendo esta inderrogável e inafastável do tipo descrito. A multa já possui valoração a ser considerada quando especificados o valor dia multa considerando-se o princípio da individualização da pena. Assim, não acolho a pretensão ventilada pela defesa da recorrente THAIS MENDES DA SILVA.

DOSIMETRIA – ADERBAN CARDOSO DE JESUS

No mesmo sentido da defesa da recorrente THAIS MENDES DA SILVA, formula o recorrente ADERBAN CARDOSO DE JESUS pretensão de reforma afirmando que a
culpabilidade
foi considerada inadequada, embora afirmo que a fundamentação é idônea ao considerar a extensa preparação dos delitos, com formulação de fundo falso na residência e a consideração dos apetrechos utilizados a disfarçar a vinculação ao tráfico. Desta forma, sem reparos a sentença neste ponto.

De igual forma, observando a fundamentação contida na sentença com relação as circunstâncias do crime, a forma de sua ocorrência, a maneira de agir do acusado, foi corretamente valorada em sua vertente negativa, utilizando-se inclusive de viagens por veículos de aplicativos no sentido de disseminar de forma mais rápida e disfarçadamente as drogas.

No contexto da valoração negativa da pena base em relação aos crimes observo que o magistrado agiu em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, onde esta estabelece que há preponderância desta na fixação da pena base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida. E, para não ser demasiadamente repetitivo, eis que o auto de apreensão já foi descrito no presente voto mencionando a quantidade considerável de drogas apreendidas, bem como a diversidade das mesmas, o que sustenta a pena mais elevada.

Quanto a pretensão de não incidência do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, ao sustentar a defesa a inexistência de prova da autoria, deixou de considerar a previsão normativa do art. 29 do Código Penal que, em sua singular construção afirma que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Desta forma, considerando que o recorrente participou dos delitos mencionados na denúncia, inclusive confessando que se encontrava no local do delito, que tratava do transporte de drogas, auxiliando a venda, em união associativa, com emprego de arma de fogo, não prospera a pretensão da defesa no sentido de ser o recorrente absolvido.

Em última vertente argumentativa, sustenta o recorrente a necessidade de, ao tempo desta análise, observar a detração penal. Filiando-me ao entendimento desta Egrégia Câmara, cito precedente do E. Desembargador Helimar Pinto com o seguinte teor:

APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 2.
Recurso desprovido. PROCESSO Nº 0007708-37.2021.8.08.0012 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

06/07/23

Neste contexto, de igual forma, não acolho a pretensão de reforma ventilada pelo recorrente ADERBAN CARDOSO DE JESUS, ainda que considerada a redação do art. 44 do Código Penal, mormente pelo total de pena aplicada pelo magistrado que ultrapassa o limite máximo disposto pelo legislador para o acolhimento da pretensão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s

a
pelo
s

manejado
s
,
NEGANDO A ESTE
S

PROVIMENTO.

É como voto.

1
377 (trezentos e setenta e sete) pinos de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 660g (seiscentos e sessenta gramas); 35 (trinta e cinco) tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 840g (oitocentos e quarenta gramas) e 25 (vinte e cinco) de pedras de substância similar ao crack.

2
As testemunhas policiais confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial, sendo que a testemunha arrolada pela acusação, o Policial Militar Bruno Ricardo Shelemberg, relatou que o local se deu próximo a uma Escola, sendo que havia apenas os três indivíduos no local, isto é, os acusados e o menor, sendo que os três, inicialmente, negaram serem os proprietários dos entorpecentes encontrados.